Tribunal: STF
Processo: ARE 1263437
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Diego Ernesto Pereira de Barros e Ivan Sebastião de Barros contra decisões por meio das quais foram negados seguimentos aos recursos extraordinários (documento eletrônico 11). 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO MESMO DELITO REFERENTE A OUTRA VÍTIMA. RECURSOS DISTINTOS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS REDUZIDO. MANUTENÇÃO DE UM DOS RÉUS NO CARGO PÚBLICO E APLICAÇÃO DE SURSIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELO.
    - A campana realizada por policiais a espera do flagrante não configura o flagrante preparado, por inexistir instigação, tampouco preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso, à espera da prática da infração penal.
    - STJ: ‘Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.’ (Habeas Corpus n° 410.220/PB (2017/0187747-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 23.02.2018).
    - O caso em deslinde trata-se de crime contra o patrimônio, e não contra a administração pública, de que modo descabe a decretação da perda do cargo. Além do mais, o fato narrado nos autos constitui um fato isolado na vida do réu.
    - Preenchidos os requisitos estatuídos no art. 77 do CP, concede-se ao recorrente o beneficio do sursis, ficando suspensa a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, em condições a serem fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução.
    3ª APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 
    - Uma vez que o recorrente foi denunciado, apenas, pelo crime de extorsão referente a uma das vítimas e, como na sentença, todos os acusados foram absolvidos por este delito, nula encontra-se a sentença que o condena, também, pelo delito em face da outra vítima, por inexistir na peça acusatória os fatos usados na sentença para condená-lo.
    - É nula a sentença, apenas, quanto a condenação do recorrente, por ter sido condenado em razão de fatos diversos dos descritos na peça acusatória” (págs. 58-59 do documento eletrônico 10).
    Inicialmente examino o agravo interposto por Diego Ernesto Pereira de Barros (págs. 58-59 do documento eletrônico 11). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o ora recorrente alegou, em suma, violação do art. 5°, LIV, LV e LVII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, verifico que o recorrente não expôs, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, as razões pelas quais entende violado o art. 5°, LIV, LV e LVII, da CF, o que caracteriza a deficiência na fundamentação do RE. Inadmissível o recurso, nos termos da Súmula 284/STF. 
    Passo, agora, ao exame do agravo interposto por Ivan Sebastião de Barros (págs. 46-59 do documento eletrônico 11). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, o ora recorrente alegou violação do arts. 1°, III; e 5°, caput, da mesma Carta. 
    Sustenta, em síntese, que, 
    "[…]
    O artigo 5°, caput, da Constituição Federal, garante que ‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza’. 
    Nesse sentido, o Código Penal, através do seu artigo 29, alicerçou a Teoria Monista ou Unitária, garantindo tratamento isonômico a todos que participarem do mesmo crime, conforme clara dicção do seu texto: ‘Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’. 
    Sabe-se, no entanto, que tal unidade de crime não necessariamente significará unidade de penas, as quais poderão ser diferentes em razão do princípio da individualização da pena, desde que se respeite o sistema trifásico para dosimetria. 
    No caso objeto do presente recurso, a questão não conflita com o princípio da individualização das penas, vez que não se está pugnando por penas iguais entre os corréus, mas unicamente quanto à aplicação do mesmo quantum de redução da tentativa entre os autores do mesmo fato delitivo.
     Ora, o parágrafo único, do artigo 14 do Código Penal, traz a margem de redução do mínimo de 1/3 (um terço) até o máximo de 2/3 (dois terços) Contudo, a variação de tal margem deve ser aplicada com base no critério objetivo da maior proximidade ao momento consumativo. 
    […]
    In casu, no vergastado acórdão da apelação, o ínclito relator, após constatar que se tratou de crime de tentativa de extorsão, aplicou a redução de 1/2 (um meio) da pena, sem sinalizar especificamente a fundamentação da escolha daquela fração e não desvencilhando da condição de o recorrente ter agido de igual importância ao corréu para a realização do constrangimento, conforme destaque dos seguintes trechos do decisum: 
    […]” (págs. 52-53 do documento eletrônico 11). 
    Ao final, requer
    "[...] que o presente recurso seja conhecido e provido, com a reforma da decisão recorrida, aplicando-se a fração máxima de redução da tentativa ao recorrente, e lhe concedendo o beneficio da suspensão condicional da pena a semelhança do corréu. em respeito à garantia fundamental de Isonomia do artigo 5°, caput, Constituição Federal. 
    Subsidiariamente, caso não seja equiparado o quantum de redução da pena, que seja concedido SURSIS HUMANITÁRIO em benefício ao recorrente, tendo em vista que atende aos requisitos previstos no §2° do artigo 77 do Código Penal. Ou, ainda, requer que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar, por razões das doenças graves explicitadas e com fundamento no inciso II do artigo 117 da LEP.
     E, caso não seja admitido o presente recurso, o recorrente ENCONTRA-SE NA IMINÊNCIA DE SOFRER COAÇÃO ILEGAL À SUA LIBERDADE, diante da fase de execução da pena em regime aberto a se iniciar, configurando abuso ao direito fundamental de ir vir e grave injustiça, quando apenas o outro corréu foi beneficiado com medida despenalizadora, embora atuando na mesma importância e no mesmo delito. Contexto este que pode ser sanado por Vossas Excelências, no reconhecimento de oficio e expedição de ordem de Habeas Corpus, com espeque no §2° do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
    […]" (pág. 59 do documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu as questões postas nestes autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 
    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.
    3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.097.787-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos interpostos por Diego Ernesto Pereira de Barros e Ivan Sebastião de Barros (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator